Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-98.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703800-98.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIONE FRANCISCO DE JESUS RECORRIDO: RAFHAEL HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA DECISÃO Conforme previsão do artigo 22, §1o do Decreto Distrital no 43.821/2022, cabe ao juiz competente para o julgamento da causa o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, o que poderá ser feito também em grau recursal no julgamento do recurso. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa, para fins de apresentação de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, nos termos da decisão de ID 75655155. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo (atualmente R$ 986,97), bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Tendo em vista a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários advocatícios devidos à advogada do autor (OAB/DF 77030), pela atuação dativa, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após preclusa esta decisão e respectiva baixa dos autos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator